Tribunal: TJDFT
Processo: 0700994-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Vistos e etc. Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil – CPC. Após, retornem os autos conclusos. Des. JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator